Tribunal: TJES
Processo: 5001311-34.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-34.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: IVANETE TOSI CECOTTI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE REFORMADA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S. A. contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por Ivanete Tosi Cecotti, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 9.378,00), ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) aferir a validade de contrato de empréstimo consignado impugnado por ausência de consentimento; (II) definir a existência de dano moral indenizável; (III) estabelecer a forma correta de restituição dos valores descontados indevidamente; e (IV) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do negócio jurídico, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.061) e do e. TJES.

4. A ausência de prova técnica hábil produzida pelo banco quanto à autenticidade da assinatura impugnada autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento.

5. O decurso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação não convalida a nulidade do contrato nem afasta o direito da consumidora à reparação, sobretudo diante da sua condição de hipervulnerabilidade.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prévia contratação válida, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

8. Apesar da nulidade do contrato, é incontroverso que houve crédito no valor de R$ 12.700,00 na conta da autora, razão pela qual se impõe a compensação deste montante com os valores a serem restituídos, para evitar o enriquecimento sem causa.

9. Inexistem nos autos elementos suficientes para a configuração de litigância de má-fé, sendo inaplicável a penalidade do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do negócio jurídico.

2. A ausência de comprovação da validade do contrato implica sua nulidade e gera dever de indenizar pelos descontos indevidos realizados.

3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura-se
in re ipsa
.

4. Valores efetivamente creditados ao consumidor devem ser compensados com os valores objeto de restituição, ainda que o contrato seja declarado nulo.

5. A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica quando o núcleo da pretensão da parte é acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e VI, 14, 39, parágrafo único; CPC, arts. 81, 85, § 2º, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 2.574.303/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18-11-2024, DJe 22-11-2024 (Tema 1.061); REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12-09-2011; TJES - AC 5031549-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.08.2025; AC 5000506-67.2022.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30-09-2024; AC 5034943-18.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 10-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001311-34.2022.8.08.0013.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADA: IVANETE TOSI CECOTTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco
Bradesco
S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 13731917
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara
da Comarca d
e Castelo
nos autos da “
ação
previdenciária de suspensão de cobrança de valores com pedido de tutela antecipada
” proposta contra ele por
Ivanete Tosi Cecotti
, que julgou
procedente
S
o
s
pedido
s

deduzidos
na
PETIÇÃO
inicial
para:

1) “declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 016758957, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 9.378,00 (nove mil trezentos e setenta e oito reias), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos”
;

2)
condenar “o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)”
;

3) condenar “o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ... em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante artigo 85, § 2º do CPC”.

Nas razões recursais (
id 13731920
) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “a parte autora anuiu com o contrato em comento, de modo que não há nenhuma irregularidade na relação jurídica, razão pela qual se mostra devida a manutenção do negócio jurídico” (fl.
0
8
); 2) “
o extenso lapso temporal ocorrido entre o primeiro desconto e a data da distribuição da ação, faz prova em sentido contrário às alegações da parte recorrida, posto que, se de fato indevidos, a parte autora certamente deles teria reclamado em tempo anterior
” (fl. 10);

3
)
“no caso vertente observa-se a ausência de ato ilícito, já que não houve a comprovação de fato ou vício do produto ou serviço (defeito), tão pouco a prova de que dos fatos alegados sobreveio uma lesão de cunho moral, passível de indenização”
(fl.
16
);

4
)
subsidiariamente,
“o quantum a ser arbitrado deve estar em consonância com os critérios de razoabilidade e de moderação, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima ou a ruína do culpado” (fl. 18);

5) “No que tange à restituição de descontos, temos pela necessária observância à intenção do credor quando da efetivação dos débitos, de modo que tão somente em casos de má-fé haja a restituição em sua forma dobrada”
(fl. 20)
;
6) “a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, importaria na pretensão de retorno ao ‘status quo ante’, ou seja, ao estágio anterior ao contrato. E essa retroatividade inclui obrigatoriamente a devolução dos valores pagos pelo Banco Réu à Autora”
(fl. 22);

e 7) “Patente que o demandante alterou a verdade dos fatos, deve responder por multa derivada da litigância de má-fé” (fl. 25).

Requereu o provimento
do recurso

para
“reformar a r. sentença, ora recorrida, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais
”

(
fl.
27
).

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
I
VANETE TOSI CECOTTI ajuizou ação previdenciária de suspensão de cobrança de valores com pedido de tutela antecipada, em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de suposto contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco requerido, o qual afirma não ter pactuado, não reconhecendo como sua a assinatura no instrumento.
[
...
]
”

O recurso
merece parcial provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se, primariamente, em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado, bem como a existência de ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. O apelante sustentou que a autora anuiu com o negócio jurídico e que o lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação corroboraria tal anuência.

Esses argumentos não merecem prosperar. A autora/apelada aduziu na petição inicial “não ter efetuado a contratação de nenhum dos empréstimos referidos, não ter jamais ingressado na instituição bancária ré com a finalidade de firmar contratos de empréstimos consignados e que sequer o valor do montante objeto do empréstimo foi depositado em sua conta bancária”, bem como “não reconhecer as assinaturas apostas nos documentos de que tem conhecimento, observando-se uma tentativa nítida e grosseira de reproduzir (falsificar) a assinatura constante de sua carteira de identidade, utilizada estranha e indevidamente para formalizar as contratações” (id 13731510, fl. 01).

Diante dessa negativa, certo é que cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal, no sentido de que “
impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade”
(TJES; AC 5031549-66.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; data da publicação: 05-08-2025).

No mesmo sentido: STJ - AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento 18-11-2024, data da publicação/fonte DJe 22-11-2024 (Tema
1
n. 1.061, do STJ).

A propósito, o apelante, a quem competia o ônus probatório, não produziu prova técnica hábil a confirmar a autenticidade da assinatura, razão pela qual a declaração de nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento, deve ser mantida.

Ademais, o decurso de tempo, por si só, não tem o condão de convalidar negócio jurídico nulo, tampouco de suprimir o direito da consumidora, parte vulnerável da relação, de buscar a tutela jurisdicional ao constatar a irregularidade.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a
conduta de inscrever empréstimos não solicitados no benefício previdenciário de pessoa idosa e efetuar descontos sobre verba de natureza alimentar ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica do abalo sofrido
2
. A violação da tranquilidade, da segurança patrimonial e da dignidade da consumidora é presumida em tais circunstâncias, gerando o dever de indenizar.

No que
se refere
ao
quantum
indenizatório, o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) fixado na sentença mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ou seja, o
montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Considera-se, para tanto, a gravidade da conduta, a condição das partes e o fato de que o valor não representa enriquecimento ilícito para a apelada, nem é irrisório para o apelante, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos
3
,
ou seja, respeitado o critério bifásico
4
do arbitramento
.

Lado outro
, a
ssiste razão ao apelante no que diz respeito à necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica a compensação de valores
5
.

Sobre tal ponto, é
fato incontroverso nos autos,
uma vez que reconhecido pela autora e demonstrado
pelo documento de id 13731518, que o montante líquido de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais) foi creditado em conta poupança de sua titularidade. Embora tal fato não valide o negócio nulo, impõe, como consequência lógica, o dever de restituir a quantia recebida, sob pena de enriquecimento ilícito. A sentença foi omissa nesse particular, merecendo, portanto, reforma para determinar o necessário abatimento.

Essa matéria já foi julgada neste egrégio Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

[...]. 3. Valores creditados indevidamente em conta corrente do consumidor em razão de fraude não se caracterizam como amostra grátis, devendo ser compensados na indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 39, § único; CPC, arts. 85, §2º, 373, II, e 1.014; STJ, Súmulas nº 297 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1199782/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, dje 12/09/2011; STJ, tema 1061, RESP 1846649/ma, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, dje 09/12/2021; TJES, apelação cível 5000506-67.2022.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 30/09/2024. (TJES – A
pelação
C
ível n.
5034943-18.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
data da publicação/fonte
10-12-
2
024).

Por fim,
não há falar em
litigância de má-fé,
uma vez que p
ara a aplicação da penalidade prevista no artigo 81, do CPC, exige-se a demonstração do dolo processual, da intenção de lesar a parte contrária ou de prejudicar o andamento do processo. No caso, que o núcleo de sua pretensão (a invalidade do contrato) foi acolhido, não se vislumbra a má-fé processual a justificar a imposição da multa.

Posto isso
,
d
ou
p
arcial
p
rovimento

ao recurso
para reformar
em parte
a respeitável sentença
(
id 13731917
)
tão somente para determinar que do montante total da condenação seja compensado/abatido o valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), corrigido monetariamente desde a data do crédito (07-06-2021), mantendo-se, no mais, os exatos termos do julgado.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
já
fixados
na
respeitável
sentença
.

É como voto.

1
-
REsp 1.846.649/MA.

2
-
TJES – A
pelação
C
ível n.
5000465-80.2023.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
data da publicação/fonte
25-06-2025); A
pelação
C
ível n.
0004779-70.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
data da publicação/fonte
23-06-2025.

3
TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16-06-2025; TJES; AC 5005708-51.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12-05-2025); AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12-05-2025).

4
- STJ - AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 06-05-2025, data da publicação/fonte DJEN 15-05-2025.

5

-
Proposição apresentada na contestação: “Subsidiariamente, em respeito à concentração defensiva, na remota hipótese deste D. Juízo acolher o pleito exordial, desconstituindo o contrato, faz-se imperativo comandar a restituição, pela parte autora, do valor comprovadamente recebido em decorrência do contrato de empréstimo.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.